Tribunal: TJBA
Processo: 8125825-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125825-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIRA FRANCA MONTEIRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) e de indenização por danos morais. A Apelante alegou não ter sido previamente notificada pela Instituição Financeira antes da inclusão do seu nome no referido sistema. Não há questionamento sobre a legitimidade da dívida, mas apenas sobre a ausência de notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o SISBACEN possui natureza de órgão restritivo de crédito, demandando prévia notificação antes da inscrição; e

(ii) verificar a configuração do dano moral decorrente da ausência de notificação e a fixação de indenização compatível.

III. Razões de decidir

3. O SISBACEN tem natureza de órgão restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência estadual, sendo imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de informações negativas.

4. A cláusula contratual que veicula autorização para consulta e inserção de informações no SISBACEN revela-se abusiva e ilegal, consoante entendimento do STJ ( REsp 1.348.532-SP).

5. Consoante o art. 11 da Resolução nº 4.571 do Banco Central do Brasil, “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.”

6. Em que pese a ausência de prévia notificação caracterize falha na prestação do serviço, a existência de anotações anteriores afasta o dever de indenizar, com fulcro no enunciado sumular nº 385 do STJ.

7. Determinação de exclusão da dívida questionada, considerando a ausência de notificação.

IV. Dispositivo e tese

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

"1. O SISBACEN é considerado órgão restritivo de crédito e exige prévia notificação do consumidor antes da inclusão de informações negativas. 2. A ausência de notificação prévia configura dano moral in re ipsa e enseja indenização."

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, art. 11; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgInt no REsp 1656226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125825-57.2025.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante MAIRA FRANÇA MONTEIRO e como Apelado BANCO INTERMEDIUM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA